Tribunal: TJSP
Processo: 2266024-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de rescisão de contrato bancário – Empréstimo consignado – Autor que nega a contratação com a instituição financeira – Pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que o banco réu se abstenha de descontar as prestações de seu benefício previdenciário – Decisão que indeferiu o pedido liminar – Insurgência do autor – Descabimento –

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de rescisão de contrato bancário – Empréstimo consignado – Autor que nega a contratação com a instituição financeira – Pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que o banco réu se abstenha de descontar as prestações de seu benefício previdenciário – Decisão que indeferiu o pedido liminar – Insurgência do autor – Descabimento – Ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de demora – Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil – Hipótese em que o requerente admite que a instituição financeira disponibilizou crédito em sua conta bancária, circunstância que, em princípio, não é compatível com a alegação de fraude – Ademais, considerando que o réu depositou o valor do crédito na conta do autor, é certo que ele não sofrerá prejuízo financeiro imediato com os descontos da prestações, sendo razoável o melhor exame da questão sob o crivo do contraditório – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.